Tribunal: STF
Processo: ADI 165
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-08-07
Data de publicação: 1997-08-07

Ementa:
EMENTA: Separação e independência dos poderes: submissão
de convênios firmados pelo Poder Executivo à prévia aprovação ou, em
caso de urgência, ao referendo de Assembléia Legislativa:
inconstitucionalidade de norma constitucional estadual que a
prescreve: inexistência de solução assimilável no regime de poderes
da Constituição Federal, que substantiva o modelo positivo
brasileiro do princípio da separação e independência dos poderes,
que se impõe aos Estados-membros: reexame da matéria que leva à
reafirmação da jurisprudência do Tribunal.